Tribunal: TJMT
Processo: 1016098-05.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016098-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO AQUINO DA SILVA - CPF: 080.787.001-30 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANTONIO AQUINO DA SILVA - CPF: 080.787.001-30 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA – CONTRATO DE SEGURO –

AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

In casu, resta evidente a legitimidade passiva do banco que autorizou os descontos na conta bancária do correntista, sem se assegurar da regularidade da contratação.

No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando os réus comprovarem a regularidade da contratação, ou, ainda, a autorização para o desconto do prêmio do seguro diretamente na conta corrente, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. ” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020) ”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos material e moral ajuizada por
Antônio Aquino da Silva contra Banco Bradesco S.A. e
Liberty Seguros S.A.
,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para reconhecer a nulidade do contrato discutido, condenando os réus, solidariamente, na restituição em dobro do montante descontado indevidamente, no total de
R$ 1.022,96 (mil, vinte e dois reais e noventa e seis centavos), compensando-se com o crédito já realizado pela seguradora e comprovado nos autos, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, Antônio Aquino da Silva interpõe o presente recurso sustentando a existência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, pleiteando a condenação dos apelados no pagamento do dano moral sofrido. Requer a majoração dos honorários de sucumbência.

De outro norte, Banco Bradesco S.A. recorre suscitando preliminarmente sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide. No mérito, defende a regularidade da contratação, sendo indevida a devolução do valor descontado. Caso não seja o entendimento, alega que a restituição deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovada má-fé.

Autor e ré apresentaram
contrarrazões (id 153596015 e 153596012, respectivamente), ambos pugnando pelo desprovimento dos recursos apresentados pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Antônio Aquino da Silva
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos material e moral contra Liberty Seguros S.A. e
Banco Bradesco S.A., aduzindo ser titular da conta corrente n. 26206-4, agência n. 2793, junto ao banco demandado, na qual recebe o seu beneficio previdenciário.

Aduziu que a partir de agosto de 2016, passou a sofrer descontos indevidos em sua conta corrente, sob a identificação de “
PAGTO ELETRON COBRANCA LIBERTY SEGUROS SA
”, que totalizavam, à época do ajuizamento da ação, a quantia de R$ 1.022,96 (mil, vinte e dois reais e noventa e seis centavos). Asseverou que jamais contratou qualquer seguro, tampouco autorizou qualquer desconto em sua conta corrente, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, além da condenação dos réus no pagamento do dano moral correlato.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para reconhecer a nulidade do contrato discutido, condenando os réus, solidariamente, na restituição em dobro do montante descontado indevidamente, no total de
R$ 1.022,96 (mil, vinte e dois reais e noventa e seis centavos), compensando-se com o crédito já realizado pela seguradora e comprovado nos autos. Em razão da sucumbência mínima do autor, condenou os réus, solidariamente, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, Antônio Aquino da Silva interpõe o presente recurso sustentando a existência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, pleiteando a condenação dos apelados no pagamento do dano moral sofrido. Requer a majoração dos honorários de sucumbência.

De outro norte, Banco Bradesco S.A. recorre suscitando preliminarmente sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide. No mérito, defende a regularidade da contratação, sendo indevida a devolução do valor descontado. Caso não seja o entendimento, alega que a restituição deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovada má-fé.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise conjunta dos apelos.

Pois bem. De proêmio, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, o Banco Bradesco S.A. alega que não possui qualquer relação com o negócio jurídico objeto da lide.

Sem razão. Conforme se infere dos autos, o autor/apelado questiona a legitimidade dos descontos do prêmio do seguro diretamente na conta corrente que possui junto ao banco apelante, sem a sua autorização.

Desse modo, não tendo o apelante juntado provas da autorização do correntista para realizar os descontos, ou, ainda, justificado a ausência de tal obrigação, resta patente a sua legitimidade para compor o polo passivo da lide.

Nesse passo, ao analisar situação semelhante, este e. Tribunal já se manifestou no sentido de que “
Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação
.”
(TJMT, RAC n. 1007471-12.2021.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2022 - negritei)

Assim,
rejeito a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal, conforme
se depreende dos autos, os réus deixaram de apresentar o suposto contrato firmado entre as partes, ou qualquer documento que pudesse comprovar que o autor aderiu à contratação e autorizou os descontos em sua conta bancária, não se desincumbindo de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“
No caso em tela, a requerida
LIBERTY SEGUROS S/A
reconhece, ainda que de modo implícito, a nulidade do negócio, na medida em que afirma que cancelou o contrato em discussão, não juntou sequer o referido contrato assinado pela autora e suscitou que a culpa pelos descontos indevidos se deve a corretora de seguros que encaminhou documentação para que fosse implementado o desconto em questão.

Note-se, que a requerida
LIBERTY SEGUROS S/A
sequer indicou o responsável pelo prejuízo invocado pelo autor, conforme lhe facultava o art. 338 do CPC.

Limitou-se a tentar se eximir de responsabilidade suscitando que houve culpa de terceiro. Contudo, é certo que mesmo que houve indicação da corretora de seguros n
os moldes da sólida jurisprudência pátria, tem-se que a responsabilidade entre a corretora de seguros e a seguradora é solidária, segundo a qual, em havendo um contrato com a companhia de seguros na qual se nega a contratação e que restou realizado por intermédio da corretora, ambas são responsáveis solidárias perante o segurado, conforme prevê o artigo 34 do CDC, pois são integrantes da mesma cadeia fornecedora.

Doutro lado, não tenho dúvidas quanto a responsabilidade da instituição financeira demandada (Banco Bradesco), na medida em que a
Súmula 479 do STJ estabelece que
“As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados

por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(grifo nosso)

Conforme já assentado no bojo da presente sentença, a solução do presente litígio se faz com base no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços
pela prestação do serviço de forma defeituosa.

Assim, basta que se verifique a existência do dano e do nexo causal ligando este à conduta do fornecedor para que esteja caracterizada a responsabilidade civil deste último, independentemente da existência de culpa. De acordo com o §3°, do artigo 14, da Lei nº 8.078/90, só há a exclusão do nexo causal e, consequentemente, da responsabilidade do fornecedor quando este provar que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi feito no caso em análise, conforme já apontado.

Assento que os requeridos não pugnaram pela produção de qualquer prova que pudesse contrapor a alegação inicial de que o autor não contratou o serviço questionado e não autorizou o desconto realizado.
”
(id. 153596000)

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever dos réus em restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida”.
(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3ª Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – grifei e negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não restou comprovado na hipótese dos autos,
merecendo a
colhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

Superada essa questão,
verificada a inexistência do débito, ante a ausência de regular contratação de seguro, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial, objeto do recurso aviado pelo autor
Antônio Aquino da Silva
.

No que pertine ao dano moral, apesar das substanciosas alegações do autor, entendo que os motivos narrados não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório, constituindo meros dissabores da vida cotidiana, vez que não houve o cadastramento do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, mas, somente a cobrança do seguro.

Nesses termos, bem fundamentou o d. magistrado, veja:

“
No tocante ao dano moral, os descontos efetuados contra a parte autora, ainda que indevidos, não ostentam nenhuma vocação potencial para alcançar a grandeza de uma violação a direito personalíssimo, não se qualificando senão como fonte de simples aborrecimento, não tendo descrito a parte autora, ademais, nenhuma situação excepcional capaz de ensejar o recebimento da reclamada indenização.

Ademais, cabe destacar que os descontos perduraram por quase 03 (três) anos, sem nenhuma providência da parte autora, corroborando o entendimento de que o prejuízo foi tão somente financeiro. Os descontos aconteceram nos anos de 2016 e 2019 e a parte só vem reclamar providências do Judiciário quase 02 anos depois dos fatos. Se a conduta do requerido tivesse potencial de vulnerar um direito da personalidade, causando dor e sofrimentos exacerbados, com aptidão de caracterizar um dano moral, certamente teria agido com mais rapidez na busca de eventual reparação.

Ressalvadas situações excepcionais, o inadimplemento contratual gerado pela quebra da expectativa de receber adequada prestação dos serviços, embora traga aborrecimento e desconforto ao lesado, não configura, por si só, dano moral indenizável, que pressupõe demonstração de relevante lesão aos direitos relacionados à personalidade, tais como à honra ou intimidade do contratante prejudicado, o que, na hipótese, claramente não se evidenciou.”
(id. 153596000)

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara em casos análogos,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando a empresa comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020) ”.”
(RAC n. 1058026-67.2020.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.01.2023 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
.”
(RAC n. 1028525-34.2021.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 08.02.2023 – negritei – grifei e negritei)

Por derradeiro, quanto à
majoração dos honorários advocatícios, pleiteada pelo autor, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Portanto, a r. sentença recorrida merece parcial reparo, apenas para determinar que a repetição do indébito seja realizada na forma simples, mantendo-se os demais termos do
decisum
.

Destarte, considerando que parte dos pedidos do autor foi afastada, a sentença merece reparo no tocante ao ônus sucumbencial, para condenar as partes na sucumbência
pro rata
, na proporção de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) para os réus, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a justiça gratuita concedida (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Banco Bradesco S.A. e
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso interposto por

Antônio Aquino da Silva.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023